Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-89.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012900-89.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GISLENE FARIAS SIMOES - CPF: 003.615.641-80 (RECORRIDO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0089-91 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM JUIZADO ESPECIAL. REGISTRO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE NO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o acórdão que confirmou integralmente sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de tutela de urgência. A Reclamante alegou nunca ter adquirido o veículo GM/Celta, ano 2003, placa JZJ-5742, e requereu a exclusão de seu nome do registro do DETRAN/MT e a responsabilização da Reclamada, que figura como última titular registral. A sentença determinou a suspensão dos débitos e multas, a exclusão do nome da Reclamante do cadastro do DETRAN/MT e a vinculação da titularidade do veículo à Reclamada. A decisão foi mantida em sede de recurso inominado e reafirmada em decisão monocrática, agora impugnada por Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Reclamada detém legitimidade passiva na ação que discute a responsabilidade por débitos vinculados a veículo registrado em seu nome; (ii) estabelecer se houve impossibilidade jurídica e material de cumprimento da decisão judicial; e (iii) determinar se há contradição entre os comandos judiciais de exclusão do nome da Reclamante e atribuição de titularidade à Reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Reclamada, como última titular formal no registro do DETRAN/MT, permanece responsável pelos encargos incidentes sobre o veículo, conforme previsão do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto não demonstrar a efetiva alienação do bem.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o antigo proprietário responde solidariamente por penalidades até que haja comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito.

5.

A alegação de impossibilidade técnica ou jurídica de cumprir a decisão não se sustenta, pois não se exige obrigação de fazer direta, mas apenas o reconhecimento da responsabilidade decorrente da omissão na regularização do cadastro.

6.

Não há contradição entre os comandos judiciais, pois a exclusão do nome da parte indevidamente vinculada exige a atribuição da titularidade ao último registral conhecido, sendo este o fundamento para eventual baixa administrativa futura.

7.

O Agravo Interno limita-se a repetir argumentos já enfrentados no recurso inominado e nos embargos de declaração, sem apresentar elementos novos ou aptos a alterar a conclusão anterior.

8.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e em precedentes análogos do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O último proprietário formal de veículo automotor permanece responsável pelos débitos e penalidades até a efetiva comunicação de transferência ao órgão de trânsito.

2.

A simples alegação de alienação do bem sem comprovação documental não afasta a presunção legal de titularidade do registro público.

3.

A exclusão do nome de terceiro do cadastro do DETRAN impõe a vinculação da titularidade ao último registral conhecido, ainda que este alegue não possuir mais o bem.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, arts. 373, I, 1.021, §4o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.311.498/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.06.2012; TJMT, Recurso Inominado n. 1023343-21.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 22.03.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada
em face da decisão dos embargos de declaração não providos (Id. 305753379)
, que manteve a
decisão do recurso inominado
, mantendo
em todos os seus termos a sentença proferida
, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência.

Em suma, a Reclamante alegou jamais ter adquirido o veículo GM/Celta, ano 2003, placa JZJ-5742, mas mesmo assim teve seu nome vinculado indevidamente como titular do bem no sistema do DETRAN/MT, gerando cobranças de IPVA e outras sanções indevidas. Pleiteou, assim, a exclusão de seu nome do registro e a responsabilização da Reclamada, que figurava como última titular registral.

A sentença reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre a Reclamante e o bem, determinando: (i) a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e multas vinculadas ao veículo; (ii) a exclusão do nome da Reclamante do registro junto ao DETRAN/MT; e (iii) a vinculação da titularidade formal à Reclamada, fabricante do veículo, como última registral conhecida.

Irresignada, a Reclamada interpôs recurso inominado, sustentando principalmente sua ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da decisão e nulidade da sentença por suposta contradição entre os comandos de baixa e transferência do veículo. O recurso foi
monocraticamente desprovido
, razão pela qual foi interposto o presente Agravo Interno.

No agravo, a Reclamada insiste na ilegitimidade passiva, alega impossibilidade técnica e jurídica de cumprir determinações do juízo, e repisa vícios formais já enfrentados pela decisão agravada.

A Reclamante, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática, em razão da ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos já assentados no
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
nego provimento
.

A insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia foi corretamente resolvida pela decisão monocrática, que considerou não comprovada a alienação do veículo GM/Celta, Placa JZJ-5742, por parte da Reclamada, que figura como titular registral no extrato do DETRAN/MT, conforme documento de ID 292973934.

Nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, “No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”. Tal disposição impõe ao último proprietário registral o dever de regularizar o cadastro perante o DETRAN.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a responsabilidade por débitos e penalidades decorrentes do veículo
permanece com o proprietário formal até a efetiva comunicação da venda. Cito:
(STJ - AgInt no AREsp: 1338426 MG 2018/0193230-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

A Reclamada, embora alegue não ter gerência sobre registros do DETRAN,
não apresentou qualquer prova de alienação regular
, tampouco demonstrou quem seria o suposto adquirente legítimo. Da mesma forma,
não logrou afastar sua condição de titular registral
, base da presunção legal de propriedade. A alegação de ausência de vínculo não encontra respaldo documental, nem exclui a responsabilidade objetiva oriunda do cadastro público que permanece sob sua titularidade.

Quanto à alegada “impossibilidade material” de cumprimento da decisão, importa destacar que
não se trata de imposição de obrigação de fazer específica
, mas de
reconhecimento jurídico da Reclamada como última titular conhecida
. Não se exige que a Reclamada efetue diretamente alterações nos sistemas do DETRAN, mas que suporte as consequências jurídicas do registro que permanece sob sua titularidade, até que providencie a regularização.

A pretensa contradição entre os comandos de “baixa do veículo” e “transferência para a Reclamada” também foi corretamente afastada. Não se trata de ordens conflitantes, mas de
efeitos sucessivos e compatíveis
, na medida em que a exclusão do nome da Reclamante impõe necessariamente a atribuição da titularidade a quem figura como última registral – e, persistindo a inércia em sua regularização, viabiliza-se eventual baixa administrativa.

Por fim, o agravo apresenta argumentos meramente repetitivos do recurso inominado, sem trazer qualquer elemento novo ou circunstância que recomende alteração do julgado.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos. A parte autora RONALDO ROCHA DA CRUZ ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito de IPVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO relatando que foi proprietário da “GM/CELTA 4P LIFE, PLACA HQA7043, RENAVAM 00871929678, CHASSI 4BGRZ48906G160052, Fabricação 2005, Modelo 2006”, “VW/GOL, PLACA HOM9630, RENAVAM 00645864188, CHASSI 9BWZZZ377ST194815, Fabricação 1995, Modelo 1996” e “GM/CORSA WIND, PLACA HPC1248, RENAVAM 00709100167, CHASSI 9BGSC68ZXWC693762, Fabricação 1998, Modelo 1999“ que vendeu o veículo desde 2010 e 2011. Afirma que não detêm a propriedade dos automóveis e requisitou a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA referente aos veículos. Citado, o Estado de Mato Grosso a regularidade da inscrição em dívida ativa e responsabilidade solidária da parte alienante. Por fim, requereu a improcedência da demanda. A parte reclamante apresentou impugnação ratificando a inicial. DECIDO. De início, afasto o pedido de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que a causa de pedir e pedido não possuem nenhuma ligação com o DETRAN. Além do mais, o pedido, caso procedente, não exigiria qualquer atuação da autarquia, dado que a arrecadação de IPVA é obrigação do Estado. Logo, o litisconsórcio com o DETRAN/MT é facultativo e não necessário. Inexistindo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte reclamante afirma que em 2010 e 2011, efetuou a venda dos veículos objetos da presente lide, e que não detém a propriedade desde então. De início, ressalto que a parte reclamante, apesar de alegar ter efetuado a venda do veículo, não trouxe nenhum documento comprovando a veracidade de suas alegações, tampouco comprovou, efetivamente, que houve a tradição dos veículos. A despeito das alegações da parte reclamante, não se mostra evidente a existência das supostas vendas dos veículos, tampouco o cumprimento de qualquer dos requisitos previstos na legislação de trânsito. Além de não ter demonstrado que efetuou a venda do veículo, também não demonstrou que cumpriu as normas previstas no Código de Trânsito. Competia à parte requerente cumprir o procedimento de transferência de propriedade previsto nos art. 122, 123, 124 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dizem o seguinte: Art. 122. Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário os seguintes documentos: I - nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente; II - documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: I - Certificado de Registro de Veículo anterior; II - Certificado de Licenciamento Anual; III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN; VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; (Vide ADIN 2998) IX – (Revogado pela Lei no 9.602, de 1998) XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Parágrafo único. Os veículos cuja transferência de propriedade seja resultado de apreensão ou de confisco por decisão judicial, leilão de veículo recolhido em depósito ou de doação a órgãos ou entidades da administração pública são dispensados do cumprimento do disposto no inciso VIII do caput deste artigo, e os débitos existentes devem ser cobrados do proprietário anterior. (Redação dada pela Lei no 14.440, de 2022) Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) Ao que se nota, os procedimentos de transferência de propriedade não foram cumpridos pela parte requerente, de forma que não pode o Estado assumir o ônus decorrente da desídia do autor e dos supostos compradores dos veículos. Ademais, o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro é claro no sentido de que o antigo proprietário assume a responsabilidade pelos débitos do veículo caso não efetue a comunicação, vejamos: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No presente caso, não há prova da comunicação, não há prova da venda, não há contrato ou indicação de quem são os atuais donos dos veículos, ou seja, não há demonstração mínima do direito pleiteado pelo autor. Como incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e não tendo sido provada a alienação dos veículos ou a comunicação ao órgão de trânsito, a improcedência se impõe. Assim sendo, improcedem os pedidos, dado que não há prova de que houve o cumprimento dos trâmites legais, tampouco prova de que o veículo fora efetivamente vendido para que seja alterada a titularidade do IPVA. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da ação, e extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil; Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial. Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, tendo em vista ser incompatível com a primeira instância dos Juizados Especiais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto o presente projeto à apreciação da MM. Juiz de Direito (art. 40 da Lei no 9.099/95). João Celestino Batista Neto Juiz Leigo HOMOLOGAÇÃO Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz(a) Leigo(a), conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de setembro de 2023. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito "
2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma a questão relativa à validade das alienações fiduciárias como elemento de prova da transferência dos veículos, para efeito de isentá-la dos encargos sobre eles incidentes.
3. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). Nessa hipótese, o CTB não impõe que o Estado exclua o nome do vendedor do registro do veículo, mas se limita a vedar que realize atos de cobrança. Não havendo comunicação de venda, os encargos permanecem sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. O juízo a quo bem elucidou a questão, como se vê no seguinte trecho da sentença: “De início, ressalto que a parte reclamante, apesar de alegar ter efetuado a venda do veículo, não trouxe nenhum documento comprovando a veracidade de suas alegações, tampouco comprovou, efetivamente, que houve a tradição dos veículos. A despeito das alegações da parte reclamante, não se mostra evidente a existência das supostas vendas dos veículos, tampouco o cumprimento de qualquer dos requisitos previstos na legislação de trânsito. Além de não ter demonstrado que efetuou a venda do veículo, também não demonstrou que cumpriu as normas previstas no Código de Trânsito”. A simples existência de alienações fiduciárias em nome de terceiro, por ser procedimento legalmente possível, não é suficiente para presumir que todos os veículos apontados na inicial não fazem mais parte do patrimônio da parte reclamante.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (vencida), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. CHASSI CLONADO . VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AUTOMÓVEL PERANTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA CONSTAR SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. POSSIBILIDADE . RECURSO DA RÉ GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . 1. Do Apelo General Motors do Brasil Ltda. Da preliminar de perda de objeto da lide. Em suas razões recursais, a ré defende a perda do objeto da lide pois o veículo já se encontra devidamente emplacado em nome do autor . Ocorre que, o emplacamento do veículo somente ocorreu em 31/05/2022, após o ajuizamento da demanda em 11/05/2022, de modo que permanece o interesse processual do demandante. 2. Do mérito. Cinge-se a pretensão recursal do réu General Motors do Brasil Ltda à reforma da sentença para estipular a obrigação do autor de devolver o veículo, reconhecer sua ilegitimidade passiva ou afastar sua responsabilidade, bem como, afastar a condenação por danos morais e a restituição dos valores pagos pelo veículo . 3. Em relação à necessidade de estipular obrigação autoral em devolver o veículo e documentos necessários à transferência, verifica-se que a sentença a quo (fls. 297-308) já estipulou que o requerente deve efetuar a devolução do bem. Assim, ausente interesse recursal nesse ponto, pois já consta no decisum essa obrigação . 4. No tocante à legitimidade passiva da apelante, verifica-se que esta é a fabricante do veículo, que não pode ser emplacado, em razão da clonagem do chassi. Desse modo, presente a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. 5 . Ademais, incontroverso que o autor adquiriu, em 20/12/2021, veículo novo (CHEV/SPIN, CHASSI 9BGJP7520NB162983) junto à revendedora de veículos Krautop Veículos e Peças Ltda. da montadora General Motors, mediante pagamento à vista, no valor de R$ 79.533,00 (setenta e nove mil quinhentos e trinta e três reais), conforme nota fiscal de fl. 23 . 6. Outrossim, a requerida Santander Brasil Adm Cons Ltda. inseriu gravame de alienação fiduciária no veículo de propriedade do autor, referente a contrato de financiamento firmado com terceiro (fl. 26) . 7. Na hipótese, os Requeridos não conseguiram comprovar a regularidade do contrato de financiamento celebrado com terceiro, nem demonstraram o cumprimento do dever de cuidado durante a contratação. Nesse contexto, não há dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido pelas apelantes acima citadas, pois venderam um produto com vício que somente elas poderiam ter sanado. 8 . Assim, constatada a falha na prestação do serviço em relação à existência de restrição sobre o bem, impossibilitando ao autor usufruir plenamente deste, inclusive a transferir o domínio do veículo para si ou dele dispor, a anulação do contrato é medida que se impõe e, em consequência disso, a restituição dos valores pagos, conforme bem valorou o julgador a quo. 9. No que tange aos danos extrapatrimoniais, embora não se desconheça que o inadimplemento contratual, via de regra, não enseja danos morais, é certo que determinadas situações geram reflexos que transbordam do ordinário, adentrando na esfera íntima da pessoa, maculando seu estado de paz. 10 . In casu, certamente não se cuida de mero aborrecimento. O caso é de falha na prestação do serviço da qual sobrevieram transtornos na vida do consumidor. A impossibilidade de transferência do veículo para o seu nome impôs ao demandante restrições quanto ao direito de uso do bem, vez que lhe retirou a possibilidade de trafegar tranquilamente, até mesmo de trabalhar, pois o veículo é essencial para o desempenho de sua profissão de taxista (fl. 21) . 11. Em atenção às especificidades do caso em comento, tem-se que deve ser mantido o montante fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que se mostra adequado e suficiente à efetiva reparação do dano sofrido, sendo capaz de inibir a reiteração da conduta negligente por parte das rés, sem, contudo, promover o enriquecimento sem justa causa do autor. 12 . Do apelo da ré KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Cinge-se a pretensão recursal da ré Krautop Veículos e Peças Ltda à reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e afastar a condenação por danos morais. 13. Inicialmente, considerando que a condenação por danos morais já foi analisada no capítulo referente ao apelo da ré General Motors do Brasil Ltda, somente será discutida a legitimidade passiva da apelante . 14. In casu, presente a pertinência subjetiva da revendedora do veículo para figurar no polo passivo da demanda que busca a anulação do contrato e a reparação dos danos, em virtude da impossibilidade de transferência do bem, perante os órgãos de trânsito, por alienação fiduciária perpetrada por terceiro. 15. Do Apelo da ré Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda . Cinge-se a pretensão recursal do apelante Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. à reforma da sentença para excluir do polo passivo o Banco Santander S.A. e incluir a apelante, bem como, julgar improcedentes os pedidos do autor sob o argumento de que o negócio jurídico foi válido e regular . Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório. 16. Ab initio, ressalta-se que a nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores e a indenização por danos morais já foram analisadas no capítulo referente ao Apelo da ré General Motors do Brasil Ltda. razão pela qual passa-se à análise, tão somente, da possibilidade de substituição da requerida Banco Santander S .A. pela apelante. 17. Na hipótese, possível a retificação do polo passivo . Observa-se que o contrato de alienação fiduciário fraudulento foi firmado com a Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. (fls. 192-201), a qual, espontaneamente, apresentou peça de defesa e constituiu advogados. Ademais, não se verifica prejuízo ao apelado com a modificação pretendida . Assim, deve ser acolhido o pleito de substituição da ré Banco Santander S.A. pela apelante Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 18 . Recurso da ré General Motors do Brasil Ltda parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Recurso da ré Krautop Veículos e Peças Ltda conhecido e desprovido. Recurso da ré Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso da General Motors do Brasil Ltda. e, nesta extensão, negar-lhe provimento, em conhecer o recurso da ré Krautop Veículos e Peças Ltda. e negar-lhe provimento, bem como, conhecer o recurso da ré Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02359316920228060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025